Tribunal: STJ
Processo: 0161678-12.2006.8.19.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 1221296 - RJ(2017/0321778-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: JÚLIO CÉSAR NOGUEIRA
ADVOGADOS
: MARIANA ALBUQUERQUE RABELO - DF044918
EDUARDO UBALDO BARBOSA E OUTRO(S) - DF047242
ANA CAROLINE TAVARES - DF060943
MARCELA CRISTINA MOREIRA ARAUJO - DF074247
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ANA CRISTINA M MENESES
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: CLAUDIA TEIXEIRA DA CUNHA NOGUEIRA
ADVOGADOS
: MARIANA ALBUQUERQUE RABELO - DF044918
EDUARDO UBALDO BARBOSA E OUTRO(S) - DF047242
ANA CAROLINE TAVARES - DF060943
MARCELA CRISTINA MOREIRA ARAUJO - DF074247
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MÉRITO DA
CONTROVÉRSIA
NÃO
EXAMINADO.
APELO
NOBRE
NÃO
CONHECIDO. ÓBICE DA
NÃO CABIMENTO DO RECURSO
SÚMULA 7/STJ.
DE DIVERGÊNCIA.
INCIDÊNCIA. VIGÊNCIA DA
SÚMULA 315/STJ.
TESE FIRMANDA NO
LEI N. 14.230/2021.
TEMA 1.199/STF. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. EXCEPCIONAL REMESSA DOS
AUTOS AO ÓRGÃO JULGADOR PARA EVENTUAL JUÍZO DE
CONFORMIDADE.
1. Os embargos de divergência não são cabíveis quando não examinado o mérito do
recurso especial. Incidência do enunciado n. 315 da Súmula do STJ.
2. No caso, o acórdão embargado manteve o conhecimento do agravo para não
conhecer do recurso especial, visto a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.
3. Não preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso de divergência,
inviável a análise da questão suscitada. Precedentes.
4. Nada obstante, com a vigência da
e a tese firmada no
Lei n. 14.230/2021
julgado sob o rito da repercussão geral, é de ver que foram
Tema 1.199/STF,
proferidas decisões nos Tribunais Superiores quanto à indispensabilidade da
constatação do dolo específico para o reconhecimento do ato ímprobo de
enriquecimento ilícito.
5. De rigor a devolução dos autos ao órgão julgador do agravo interno no agravo em
recurso especial a fim de que avalie se a situação descrita neste feito enseja eventual
Documento eletrônico VDA54951646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/03/2026 15:19:03
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 609c0945-ea53-4df4-9881-92905e13686c

retratação do julgado, nos termos do entendimento agora adotado, com a
possibilidade, inclusive, de remessa do feito ao Tribunal estadual para tanto.
Precedentes da Corte Especial.
6. Agravo interno a que se nega provimento, com excepcional encaminhamento dos
autos ao órgão julgador a fim de realizar eventual juízo de conformidade.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/03/2026
11/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
12 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54951646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/03/2026 15:19:03
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 609c0945-ea53-4df4-9881-92905e13686c

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 1221296 - RJ(2017/0321778-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: JÚLIO CÉSAR NOGUEIRA
ADVOGADOS
: MARIANA ALBUQUERQUE RABELO - DF044918
EDUARDO UBALDO BARBOSA E OUTRO(S) - DF047242
ANA CAROLINE TAVARES - DF060943
MARCELA CRISTINA MOREIRA ARAUJO - DF074247
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ANA CRISTINA M MENESES
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: CLAUDIA TEIXEIRA DA CUNHA NOGUEIRA
ADVOGADOS
: MARIANA ALBUQUERQUE RABELO - DF044918
EDUARDO UBALDO BARBOSA E OUTRO(S) - DF047242
ANA CAROLINE TAVARES - DF060943
MARCELA CRISTINA MOREIRA ARAUJO - DF074247
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MÉRITO DA
CONTROVÉRSIA
NÃO
EXAMINADO.
APELO
NOBRE
NÃO
CONHECIDO. ÓBICE DA
NÃO CABIMENTO DO RECURSO
SÚMULA 7/STJ.
DE DIVERGÊNCIA.
INCIDÊNCIA. VIGÊNCIA DA
SÚMULA 315/STJ.
TESE FIRMANDA NO
LEI N. 14.230/2021.
TEMA 1.199/STF. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. EXCEPCIONAL REMESSA DOS
AUTOS AO ÓRGÃO JULGADOR PARA EVENTUAL JUÍZO DE
CONFORMIDADE.
1. Os embargos de divergência não são cabíveis quando não examinado o mérito do
recurso especial. Incidência do enunciado n. 315 da Súmula do STJ.
2. No caso, o acórdão embargado manteve o conhecimento do agravo para não
conhecer do recurso especial, visto a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.
3. Não preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso de divergência,
inviável a análise da questão suscitada. Precedentes.
4. Nada obstante, com a vigência da
e a tese firmada no
Lei n. 14.230/2021
julgado sob o rito da repercussão geral, é de ver que foram
Tema 1.199/STF,
proferidas decisões nos Tribunais Superiores quanto à indispensabilidade da
constatação do dolo específico para o reconhecimento do ato ímprobo de
enriquecimento ilícito.
5. De rigor a devolução dos autos ao órgão julgador do agravo interno no agravo em
recurso especial a fim de que avalie se a situação descrita neste feito enseja eventual
Documento eletrônico VDA54153445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:27:05
Código de Controle do Documento: 6aa4e156-3461-4b01-b0ee-d48fc971cbc7

retratação do julgado, nos termos do entendimento agora adotado, com a
possibilidade, inclusive, de remessa do feito ao Tribunal estadual para tanto.
Precedentes da Corte Especial.
6. Agravo interno a que se nega provimento, com excepcional encaminhamento dos
autos ao órgão julgador a fim de realizar eventual juízo de conformidade.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JÚLIO CÉSAR NOGUEIRA contra
decisão unipessoal da Presidência desta Corte, que indeferiu liminarmente os embargos de
divergência no recurso especial. Eis o teor da decisão (fls. 1.754-1.755):

Cuida-se de EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL interpostos por JÚLIO CÉSAR NOGUEIRA com
fulcro no
do Código de Processo Civil.
art. 1.043
A parte embargante insurge-se contra o acórdão embargado em virtude da
divergência com o AgInt no
proferido pela Segunda
AREsp n. 2.678.635/SP,
Turma.
Requer, desse modo, o provimento dos Embargos de Divergência.
É o relatório.
Decido.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu
pela impossibilidade de se analisar o mérito do Recurso Especial em razão da
incidência da
Tal situação impede, por si só, o conhecimento
Súmula 07/STJ.
desta via de impugnação, pois não se admite a interposição de Embargos de
Divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito do Recurso
Especial, a teor da
"Não cabem embargos de divergência
Súmula n. 315/STJ:
no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial".
No mesmo sentido é a jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal de
Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS E MBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 1.043, § 4o, DO
E 266, § 4o, DO RISTJ. DESCUMPRIMENTO.
CPC/2015
AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.

AGRAVO
INTERNO

SÚMULA
315/STJ.
DESPROVIDO.
1. A não demonstração do dissídio alegado, nos moldes exigidos pelos
arts. 1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ, constitui vício
CPC/2015
substancial, diante do rigor técnico exigido na interposição dos
Embargos de Divergência, sendo descabida a concessão de prazo para
complementação de fundamentação. Precedentes.
2. Consoante a jurisprudência sedimentada deste Tribunal, não se
admite a oposição dos embargos de divergência na hipótese de não ter
sido analisado o mérito do recurso especial, em razão do disposto na
Súmula 315 do STJ, em consonância, ainda, com a redação do
do
art. 1.043,
CPC/2015.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos
Rel. Ministro Marco Aurélio
EAREsp n. 1.969.968/RJ,
Bellizze, Segunda Seção, DJe de 1.6.2023.)
Documento eletrônico VDA54153445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:27:05
Código de Controle do Documento: 6aa4e156-3461-4b01-b0ee-d48fc971cbc7

Ante o exposto, com fundamento no
-E, inciso V, do Regimento Interno
art. 21
do Superior Tribunal de Justiça,
o
-C do mesmo diploma legal,
c/c
art. 266
indefiro liminarmente os Embargos de Divergência.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, determino
sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 15% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
Publique-se.
Intimem-se.

Nas razões do recurso interno (fls. 1.766-1.787), alega o agravante que, "a
despeito de ter invocado o óbice inscrito na
o acórdão embargado
Súmula n. 7/STJ,
inequivocamente adentra as razões de mérito ao decidir no sentido de que a simples constatação
de uma variação patrimonial (mesmo sem a demonstração de qualquer nexo causal com o
exercício do cargo público) já implicaria uma presunção de ato ilícito doloso (genérico, e não
específico) se o agente público não se desincumbir do ônus de 'fazer a contraprova capaz de
afastar a ilicitude de seu enriquecimento' " (fl. 1.771), o que diverge do entendimento adotado
em outro acórdão desta Corte Superior.
Enfatiza que, mesmo considerando o não conhecimento por óbice sumular, a
Turma julgadora apreciou a controvérsia de fundo, o que viabiliza os embargos de divergência,
não incidindo o caso na vedação da Súmula 315/STJ.
Argumenta que "a condenação foi placitada ante a simples constatação de uma
variação patrimonial sem que fosse estabelecido qualquer nexo causal com o exercício do cargo
público, imputando-se ao Agravante a improbidade com base apenas na presunção de ato ilícito
– conclusão que não mais se coaduna alterações promovidas na Lei de Improbidade
administrativa pela
no que exige a demonstração do dolo específico do
Lei n. 14.230/2021,
agente" (fl. 1.774).
Registra que, "no acórdão do TJRJ, não há qualquer menção, sequer
, à
en passant
verificação, ou não, do elemento subjetivo dolo (muito menos específico)" (fl. 1.774).
Afirma que "o acórdão embargado parte da premissa de que o dolo aplicável ao
caso do Agravante é o dolo genérico" (fl. 1.775), sendo que, "com a nova redação conferida ao
o,
e VII, da Lei de Improbidade Administrativa, o dolo genérico não se presta mais a
art. 9
caput
embasar condenação em caso de variação patrimonial a descoberto, sendo necessária a
demonstração do dolo específico" (fl. 1.776).
Assevera que há divergência do aresto embargado com o acórdão paradigma,
proferido nos autos do Agravo Interno no AREsp. n.
em que "a Segunda Turma
2.678.635/SP,
deste c. STJ determinou o 'retorno dos autos ao Tribunal de origem para a realização de novo
julgamento', com o objetivo de que o Tribunal local realizasse 'a valoração do conjunto fático-
probatório visando aferir se o caso em análise pode ser objeto de readequação ou continuidade
Documento eletrônico VDA54153445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:27:05
Código de Controle do Documento: 6aa4e156-3461-4b01-b0ee-d48fc971cbc7

típico-normativa, inclusive no que tange à apreciação da (in)existência do dolo específico', de
acordo com as alterações promovidas pela
à LIA, naquilo em que for
Lei n. 14.230/2021
aplicável" (fls. 1.776-1.777).
De forma subsidiária, entende que, ao menos, deve ser determinado o retorno dos
autos ao Tribunal
para juízo de conformidade, mediante a verificação da existência ou não
a quo
de dolo específico, tal como a Primeira Seção deliberou nos autos do Agravo Interno nos
Embargos de Divergência em AREsp. n.
(fl. 1.782).
1.748.130/SP
À vista disso, requer a reconsideração do
ou o encaminhamento do feito
decisum
à Primeira Seção para que seja dado provimento ao presente agravo interno a fim de reconhecer
e dirimir a divergência, de modo a prevalecer o entendimento do aresto paradigma.
Subsidiariamente, pugna pela "remessa dos autos ao Tribunal
para juízo de conformidade
a quo
a partir da verificação da existência ou não de dolo e, em caso positivo, se específico" (fl. 1.786).
As impugnações foram apresentadas pelo Estado do Rio de Janeiro às fls. 1.798-
1.804 e pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro às fls. 1.805-1.817.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Os embargos de divergência constituem instrumento para dirimir eventuais
entendimentos conflitantes sobre teses de mérito na jurisprudência interna do Superior Tribunal
de Justiça, devendo o embargante demonstrar a existência de interpretação divergente em
situações semelhantes, mediante o cotejo analítico dos julgados.
Nessa senda, nos termos do artigo 1.043 do Código de Processo Civil e artigo 266
do RISTJ, observa-se que o cabimento dos embargos de divergência pressupõe o enfrentamento
da questão jurídica, seja de direito material ou processual, tanto no acórdão embargado quanto
no aresto paradigma. Assim, os arestos referidos devem ser de mérito ou, se um deles não for, no
mínimo deve ter apreciado a controvérsia.
Pois bem, fixadas as balizas, sobressai do aresto embargado que o recurso
especial não foi conhecido ante o óbice da
visto que, "segundo a instância
Súmula 7/STJ,
competente para a análise das provas, o servidor não trouxe elementos de convicção no sentido
da legitimidade dos milhares de dólares por ele depositados em conta no exterior", evidenciando-
se que "entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-
probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e
das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à
formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto" (fl.
1.586).
Por sua vez, no julgado indicado como paradigma – AgInt no
Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de

AREsp n. 2.678.635/SP,
07/05/2025
Documento eletrônico VDA54153445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:27:05
Código de Controle do Documento: 6aa4e156-3461-4b01-b0ee-d48fc971cbc7

–,
, porém restou determinado "o retorno dos autos ao
também não foi apreciado o mérito
Tribunal de origem para a realização de novo julgamento, de acordo com as alterações
promovidas pela
à LIA" (fl. 1.744), visto que, "em razão do óbice imposto a
Lei n. 14.230/2021
esta Corte Superior pela
caberá ao Tribunal local a valoração do conjunto
Súmula n. 7/STJ,
fático-probatório visando aferir se o caso em análise pode ser objeto de readequação ou
continuidade típico-normativa, inclusive no que tange à apreciação da (in)existência do dolo
específico e do efetivo dano ao erário exigidos pela novel legislação" (fls. 1.742-1.743).
Assim, tem-se que o acórdão embargado negou provimento ao agravo interno,
mantendo o conhecimento do agravo e o não conhecimento do recurso especial ante o óbice da
Sumula
Vale dizer, não houve análise do mérito recursal relativo ao elemento subjetivo
7/STJ.
da conduta – nem mesmo de forma reflexa –, circunstância que implica a inadmissibilidade dos
embargos de divergência.
De fato, não preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso de
divergência, inviável o exame da questão.
Nesse sentido, incide o óbice sumular n. 315/STJ, in verbis:

"Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento
que não admite recurso especial."

A propósito, veja-se a remansosa jurisprudência desta Corte Superior:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
INDEFERIMENTO
LIMINAR.
SÚMULA 315 DO STJ. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO PARA DEMONSTRAÇÃO DE
DIVERGÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A análise do mérito da decisão recorrida e paradigma é pressuposto dos
embargos de divergência, motivo pelo qual não são admitidos quando os
recursos não são conhecidos, conforme orientação da Súmula 315 deste STJ
("não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento
que não admite recurso especial").
2. Não são cabíveis embargos de divergência quando não demonstrado, por
meio de cotejo analítico, similitude fático-processual entre o acórdão
embargado e o paradigma, nos termos do
do CPC, devendo ser
art. 1.043
mantido o seu indeferimento liminar.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos
relator Ministro Afrânio Vilela,
EAREsp n. 2.229.651/GO,
Primeira Seção, julgado em
DJEN de
)
3/12/2024,
17/12/2024.

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
DESSAPROPRIAÇÃO
INDIRETA.
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO. REGRA DA CONTEMPORANEIDADE ARESTOS
CONFRONTADOS. SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. AUSÊNCIA.
Documento eletrônico VDA54153445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:27:05
Código de Controle do Documento: 6aa4e156-3461-4b01-b0ee-d48fc971cbc7

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, para a
configuração da divergência jurisprudencial necessária à interposição de
embargos de divergência, devem o acórdão embargado e o aresto paradigma
possuir similitude fática e jurídica, conforme exigido pelo
§ 1o,
o
art. 266,
c/c
§ 2o, do RISTJ.
art. 255,
2. Hipótese em que o acórdão embargado não discutiu a tese jurídica invocada
pela ora embargante acerca da possibilidade, em casos excepcionais, da
mitigação da regra da contemporaneidade da indenização à data da avaliação
do imóvel, tampouco se reportou aos elementos de convicção declinados pela
Corte a quo, circunstância que inviabiliza a análise da similitude entre os
julgados confrontados.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, são incabíveis embargos de
divergência quando o acórdão embargado ou o paradigma nem sequer
adentram no mérito do recurso especial, interpretando os pressupostos de
admissibilidade dessa espécie recursal (Súmula 315 do STJ, em aplicação
analógica).
4. No presente caso, observa-se que um dos acórdãos paradigmas (
nem sequer ingressou no mérito da pretensão recursal,
REsp 1.995.633/CE)
uma vez que o recurso especial não foi conhecido em face do óbice contido na
Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
EREsp n. 1.240.783/ES,
Seção, julgado em
DJEN de
)
17/12/2024,
3/2/2025.

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA
DE
INDEFERIMENTO
LIMINAR.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DISCUSSÃO SOBRE
APLICAÇÃO DE REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE. MÉRITO
DA CONTROVÉRSIA NÃO EXAMINADO. NÃO CABIMENTO DO
RECURSO DE DIVERGÊNCIA.
APLICAÇÃO.
SÚMULA 315/STJ.
INSURGÊNCIA INTERNA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Ausente a comprovação do dissídio jurisprudencial, nos termos dos artigos
1.043 do Código de Processo Civil e 266 do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça.
2. Os embargos de divergência não se prestam a discutir erro ou acerto do
julgado quanto à incidência ou não de regra técnica de conhecimento de
agravo em recurso especial, visto que não se imiscuiu no exame do mérito
recursal. Incidência do enunciado n. 315 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos
de minha relatoria, Primeira Seção,
EAREsp n. 2.412.380/BA,
julgado em
DJEN de
)
17/6/2025,
24/6/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 315 DO STJ. MULTA DO
§ 4o, DO CPC DE
ART. 1.021,
2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência com fundamento na
Documento eletrônico VDA54153445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:27:05
Código de Controle do Documento: 6aa4e156-3461-4b01-b0ee-d48fc971cbc7

Súmula n. 315 do STJ, por ausência de apreciação do mérito do recurso
especial, em razão da incidência das Súmulas n. 282, 283 e 284 do STF.
2. A parte agravante sustenta que a questão da preclusão da matéria de ordem
pública (preço vil em arrematação) deveria ser enfrentada no mérito, alegando
que tais matérias podem ser apreciadas em qualquer tempo e grau de
jurisdição, enquanto não houver trânsito em julgado.
3. A parte agravada, em contrarrazões, argumenta que os agravantes não
impugnaram especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-
se a repetir inconformismo, bem como requer a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC de 2015.
art. 1.021,
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de divergência
são cabíveis quando o acórdão embargado não enfrentou o mérito do recurso
especial e se é aplicável a multa prevista no
§ 4o, do CPC de 2015
art. 1.021,
no caso de desprovimento do agravo interno.
III. Razões de decidir
5. A Súmula n. 315 do STJ estabelece que não cabem embargos de
divergência quando o acórdão embargado não enfrentou o mérito do recurso
especial. No caso, o acórdão embargado limitou-se a aplicar os óbices das
Súmulas n. 282, 283 e 284 do STF, o que inviabiliza o cabimento dos
embargos de divergência.
6. Quanto à multa do
§ 4o, do CPC de 2015, a jurisprudência do
art. 1.021,
STJ exige a manifesta inviabilidade do agravo interno para sua aplicação. No
caso, não se configurou tal manifesta inviabilidade, sendo incabível a
imposição da penalidade.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não cabem embargos de divergência quando o
acórdão embargado não enfrentou o mérito do recurso especial, limitando-se a
aplicar óbices processuais, conforme Súmula n. 315 do STJ. 2. A multa
prevista no
§ 4o, do CPC de 2015 somente é aplicável em casos de
art. 1.021,
manifesta inviabilidade do agravo interno, o que não se verifica no caso
concreto".
Dispositivos relevantes citados: CPC de 2015,
§ 4o, 1.043; STJ,
art. 1.021,
Súmula n. 315 do STJ; STF, Súmulas n. 282, 283 e 284.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp n. 1.937.862/SP,
relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em
STJ,
8/8/2023;
AgInt nos
relator Ministro Paulo Sérgio
EAREsp n. 1.414.411/SP,
Domingues, Primeira Seção, julgado em 19/12/2023.
(AgInt nos
relator Ministro João Otávio de Noronha,
EREsp n. 2.154.800/SP,
Corte Especial, julgado em
DJEN de
)
25/11/2025,
1/12/2025.

PROCESSO
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
AUSÊNCIA
DE
ENFRENTAMENTO DO MÉRITO. SÚMULA N. 315 DO STJ. AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Os embargos de divergência não ultrapassam o juízo de admissibilidade
quando a parte embargante não se desincumbe do ônus de demonstrar o
dissídio jurisprudencial por meio do indispensável cotejo analítico, nos moldes
Documento eletrônico VDA54153445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:27:05
Código de Controle do Documento: 6aa4e156-3461-4b01-b0ee-d48fc971cbc7

exigidos pelo
§ 4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 266,
Justiça e pelo
§ 4o, do Código de Processo Civil.
art. 1.043,
2. A mera transcrição da ementa do paradigma, acompanhada considerações
genéricas do recorrente, não atende aos requisitos de admissibilidade dos
embargos de divergência, que pressupõem a demonstração da identidade
fático-jurídica entre os casos confrontados, explicitando as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os julgados.
3. Ademais, o acórdão embargado não examinou o mérito do recurso especial,
porque "a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem de que não
restou comprovado o direito líquido e certo da impetrante, tal como colocada a
questão nas razões recursais, para reconhecer a natureza indenizatória dos
valores recebidos pelo distrato, demandaria, necessariamente, novo exame do
acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na
". Tal circunstância atrai,
Súmula 7/STJ
ainda, a incidência da Súmula n. 315 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
EAREsp n. 2.397.442/SP,
Primeira Seção, julgado em
DJEN de
)
12/11/2025,
18/11/2025.

Nada obstante, com a vigência da
e a tese firmada no
Lei n. 14.230/2021
julgado sob o rito da repercussão geral, é de ver que foram
Tema 1.199/STF,
proferidas decisões nos Tribunais Superiores quanto à indispensabilidade da constatação do dolo
específico para o reconhecimento do ato ímprobo de enriquecimento ilícito. Nessa senda, eis os
precedentes do
: AgInt no
relator Ministro
Superior Tribunal de Justiça
AREsp n. 1.661.447/SP,
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
AgInt
17/11/2025,
24/11/2025;
no
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 1.909.955/SP,
DJEN de
e AgInt no
relator Ministro Gurgel de
16/9/2025,
23/9/2025;
REsp n. 2.107.452/PE,
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJEN de

13/10/2025,
20/10/2025; bem como do Supremo
: ARE 1543951 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão:
Tribunal Federal
ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 15-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DIVULG 24-09-2025 PUBLIC 25-09-2025; e ARE 1527129 AgR, Relator(a):
DJe-s/n
GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DIVULG 29-04-2025 PUBLIC 30-04-2025.
DJe-s/n
Dessarte,
– "considerando
na linha do entendimento firmado pela Corte Especial
que os presentes embargos de divergência foram indeferidos liminarmente por não preencherem
os requisitos de admissibilidade, impedindo sua função uniformizadora" (AgInt nos
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em
EREsp n. 1.673.268/SC,
DJEN de
–, creio ser de rigor a devolução dos autos ao órgão julgador do
13/2/2025,
20/2/2025)
agravo interno no agravo em recurso especial, qual seja, a Primeira Turma, a fim de que avalie
se a situação descrita neste feito enseja eventual retratação do julgado, com a possibilidade,
.
inclusive, de remessa do feito ao Tribunal estadual para tanto
Nesse sentido, confiram-se estes precedentes da Corte Especial:

Documento eletrônico VDA54153445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:27:05
Código de Controle do Documento: 6aa4e156-3461-4b01-b0ee-d48fc971cbc7

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE.
I, DA
ART. 11,
DOLO GENÉRICO RECONHECIDO NAS
LEI N. 8.429/1992.
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 315
DO STJ. AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA ENTRE OS CASOS
CONFRONTADOS.
TESE N. 1.199 (STF). RETORNO
LEI N. 14.230/2021.
DOS AUTOS À SEGUNDA TURMA DO STJ.
1. Efetivamente, na linha da jurisprudência desta Corte Superior, não há como
afastar a incidência da Súmula n. 315 do STJ quando aplicado no acórdão
embargado, diante do caso concreto, o óbice da Súmula n. 7 do STJ, buscando
os embargantes simplesmente demonstrar que não haveria necessidade de
reexame de provas.
2. Ademais, a aplicação da Súmula n. 7 do STJ decorre do exame do inteiro
teor do acórdão do Tribunal de origem e do respectivo recurso especial, peças
processuais que não se comunicam com as do paradigma, o que afasta a
semelhança entres os arestos confrontados e impõe a manutenção do
indeferimento liminar dos embargos de divergência.
3. No caso concreto, em datas anteriores à vigência da
a
Lei n. 14.230/2021,
sentença condenatória expressamente enquadrou os ora embargantes no tipo
previsto no inciso I do
da
e a SEGUNDA TURMA,
art. 11
Lei n. 8.249/1992
no julgamento do agravo interno por eles interposto, seguido de embargos de
declaração, concluiu que o Tribunal de origem reconheceu o "dolo genérico".
4. O Plenário do STF, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo
(ARE) n.
Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, encerrado
843.989/PR,
em
sob o regime de repercussão geral (Tema n. 1.199), aprovou as
18/8/2022,
seguintes teses: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva
para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos
artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A
norma benéfica da
- revogação da modalidade culposa do ato
Lei 14.230/2021
de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o,
inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à
eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das
penas e seus incidentes; 3) A nova
aplica-se aos atos de
Lei 14.230/2021
improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior
da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação
expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo
por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na
é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos
Lei 14.230/2021
temporais a partir da publicação da lei" (grifei).
5. Considerando que os presentes embargos de divergência foram
indeferidos liminarmente por não preencherem os requisitos de
admissibilidade,
, cabe à
impedindo sua função uniformizadora
SEGUNDA TURMA do STJ prosseguir com a atividade jurisdicional,
reexaminando o feito à luz das teses firmadas no A
/PR, com
RE n. 843/989
as modificações decorrentes da
sobretudo em relação
Lei n. 14.230/2021,
à eventual necessidade de dolo específico e à revogação do inciso I do
da

art. 11
Lei n. 8.249/1992, podendo, conforme entender de direito,
manter a procedência da demanda ou julgá-la improcedente,
determinando, se necessário, o retorno dos autos à instância ordinária
Documento eletrônico VDA54153445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:27:05
Código de Controle do Documento: 6aa4e156-3461-4b01-b0ee-d48fc971cbc7

para complementação do julgamento, ou adotando qualquer outra
deliberação para a melhor solução da causa com fundamento no diploma
novo.
6. Agravo interno a que se nega provimento. Remessa dos autos à SEGUNDA
TURMA.
(AgInt nos
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
EREsp n. 1.673.268/SC,
Corte Especial, julgado em
DJEN de
)
13/2/2025,
20/2/2025.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONDENAÇÃO
POR
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO TEMA N. 1.199/STF.
NECESSIDADE DE ENVIO AO ÓRGÃO JULGADOR PARA EVENTUAL
JUÍZO DE CONFORMIDADE. PRECEDENTES.
1. A controvérsia presente nos autos, originariamente, diz respeito à prática de
ato de improbidade administrativa.
2. O STF, no julgamento do Tema n. 1.199, sob o regime da repercussão geral,
consignou a necessidade da configuração do elemento subjetivo doloso para a
caracterização dos atos de improbidade administrativa em geral, destacando
que as condenações ainda não transitadas em julgado, com base na prática de
condutas culposas ou sem afirmação expressa do dolo, sejam reapreciadas
pelas instâncias de origem, a fim de que haja a identificação ou não de dolo do
agente.
3. Foram definidas pela Suprema Corte as seguintes teses sobre a aplicação da
1) É necessária a comprovação de responsabilidade
Lei n. 14.230/2021:
subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-
se - nos arts. 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;
2) A norma benéfica da
- revogação da modalidade
Lei n. 14.230/2021
culposa do ato de improbidade administrativa - é IRRETROATIVA, em
virtude do
o, XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em
art. 5
relação à eficácia da coisa julgada; tampouco durante o processo de execução
das penas e seus incidentes; 3) A nova
aplica-se aos atos
Lei n. 14.230/2021
de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto
anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da
revogação expressa do texto anterior;
devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O
novo regime prescricional previsto na
é IRRETROATIVO,
Lei n. 14.230/2021
aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
4. Hipótese em que, a princípio, houve condenação pela prática do ato de
improbidade administrativa sem a indicação do dolo do agente.
5. Cumpre ao órgão prolator do acórdão ora recorrido avaliar se a situação
descrita nos autos enseja a retratação do julgado, para que adote as
providências que foram definidas pela Suprema Corte no item "3" do Tema n.
1.199. Precedentes: EDcl no AgInt nos
relatora
EAREsp n. 1.625.988/SE,
Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 1o/
DJe de
2/2023,
10/2/2023;
PET nos EDcl no AgInt no
relator Ministro Benedito
AREsp n. 1.123.605/RJ,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
EDcl
15/12/2022,
19/12/2022;
nos EDcl nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.706.946/PR,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
22/11/2022,
19/12/2022.
Documento eletrônico VDA54153445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:27:05
Código de Controle do Documento: 6aa4e156-3461-4b01-b0ee-d48fc971cbc7

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar
sem efeito as decisões anteriores e encaminhar os autos ao órgão julgador para
a realização de eventual juízo de retratação.
(EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg no
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
REsp n. 1.305.753/MG,
julgado em
DJe de
)
24/10/2023,
26/10/2023.

À vista do exposto,
ao agravo interno nos embargos de
nego provimento
divergência, com o excepcional
dos autos à Primeira Turma a fim de que
encaminhamento
realize eventual juízo de conformidade.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54153445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:27:05
Código de Controle do Documento: 6aa4e156-3461-4b01-b0ee-d48fc971cbc7

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 1.221.296 / RJ
Número Registro: 2017/0321778-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01616781220068190001 1616781220068190001 20060011669240 201724503534
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : JÚLIO CÉSAR NOGUEIRA
ADVOGADOS
: MARIANA ALBUQUERQUE RABELO - DF044918
EDUARDO UBALDO BARBOSA E OUTRO(S) - DF047242
ANA CAROLINE TAVARES - DF060943
MARCELA CRISTINA MOREIRA ARAUJO - DF074247
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ANA CRISTINA M MENESES
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: CLAUDIA TEIXEIRA DA CUNHA NOGUEIRA
ADVOGADOS
: MARIANA ALBUQUERQUE RABELO - DF044918
EDUARDO UBALDO BARBOSA E OUTRO(S) - DF047242
ANA CAROLINE TAVARES - DF060943
MARCELA CRISTINA MOREIRA ARAUJO - DF074247
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54917494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:41:42
Código de Controle do Documento: d2bdd160-906f-4a9d-a1cd-cb4490afb0ae

AGRAVANTE
: JÚLIO CÉSAR NOGUEIRA
ADVOGADOS
: MARIANA ALBUQUERQUE RABELO - DF044918
EDUARDO UBALDO BARBOSA E OUTRO(S) - DF047242
ANA CAROLINE TAVARES - DF060943
MARCELA CRISTINA MOREIRA ARAUJO - DF074247
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ANA CRISTINA M MENESES
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: CLAUDIA TEIXEIRA DA CUNHA NOGUEIRA
ADVOGADOS
: MARIANA ALBUQUERQUE RABELO - DF044918
EDUARDO UBALDO BARBOSA E OUTRO(S) - DF047242
ANA CAROLINE TAVARES - DF060943
MARCELA CRISTINA MOREIRA ARAUJO - DF074247
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54917494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:41:42
Código de Controle do Documento: d2bdd160-906f-4a9d-a1cd-cb4490afb0ae